Tribunal: STF
Processo: ARE 709927
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPULSÓRIA DECLARADA NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.



    A decisão agravada está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentara a ausência de matéria constitucional da controvérsia debatida nos autos, relativa ao direito de servidores públicos estaduais à restituição de valores descontados compulsoriamente a título de contribuição previdenciária declarada não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (RE 633.329-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Tema 407).



    Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.